Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720998-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ROMAN ESCALONILLA FERREIRA DE MENEZES GONCALVE, ROBERTA REIS MELO GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo interposto, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão de o objeto recursal discutir questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC). Transcorrido in albis o prazo para a parte ex-adversa apresentar contrarrazões. Remetido os autos ao E. STF, a Presidência da Suprema Corte o devolveu a esta Turma Recursal, uma vez que não é cabível o agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, §2o, do CPC/2015). Vieram-me os autos conclusos. Decido. O § 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Já contra “decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”, in verbis: “Art. 1.030 (...) I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§1o do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TEMA 482. APLICAÇÃO DO TEMA NA ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. 1. Não cabe agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que, proferida na origem em sede de juízo de admissibilidade, aplica Tema de Repercussão Geral, caso em que é cabível agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1138916 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF,1 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal